Tribunal: TJMT
Processo: 1002845-78.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1002845-78.2018.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO E INSTITUCIONAL (AUTOR), MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (INTERESSADO), CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (INTERESSADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (INTERESSADO), LUCAS DO RIO VERDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.772.220/0001-00 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DO RIO VERDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.772.220/0001-00 (INTERESSADO), CAROLINA HENRICA BORIN GIORDANO - CPF: 011.005.441-51 (ADVOGADO), PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (AUTOR), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS NS. 1.994/2011 E 2.073/2012 – BEM IMÓVEL PÚBLICO – AUTORIZAÇÃO DE DOAÇÃO – BENEFICIÁRIAS – EMPRESA PARTICULAR E PESSOA FÍSICA – FINALIDADE – IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BENEFICIADORA E ESMAGADORA DE ALGODÃO – PRELIMINARES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CONFIGURAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEI DE EFEITO CONCRETO – SUBSUNÇÃO À COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL – CONTROLE CONCENTRADO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – ATO DERIVADO DE LEI AUTORIZATIVA – IMPUGNAÇÃO POR VIA DE ADI – POSSIBILIDADE – MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO PRÉVIA E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA – AFRONTA AO ARTIGO 174, VI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM EFEITOS
EX NUNC
.

1. O c. Supremo Tribunal Federal alterou sua jurisprudência para admitir o controle abstrato de constitucionalidade de lei de efeito concreto, passando a
“exercer sua função precípua de fiscalização da constitucionalidade das leis e dos atos normativos quando houver um tema ou uma controvérsia constitucional suscitada em abstrato, independente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto”
. (STF, ADI 5472).

2. A doação de bem do Município a particular exige a demonstração do interesse público devidamente justificado, dentre outros requisitos, sob pena de ofensa aos princípios administrativos da legalidade, impessoalidade, moralidade eficiência.

3. A exigência de licitação nas alienações de bem público, além
de vir expressa no artigo 186 da Constituição do Estado de Mato Grosso, advém igualmente do artigo 2o da Lei n. 8.666/1993, segundo o qual
“as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei”.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1002845-78.2018.8.11.0000

AUTOR:
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE e CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo SUB PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, e ratificada pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em face das Leis ns 1.994/2011 e 2.073/2012 do Município de Lucas do Rio Verde, que autorizam o Chefe do respectivo Poder Executivo a desafetar da classe dos bens de uso comum e afetar para a classe dos bens dominiais, lotes de terreno, para, em seguida, doar os referidos imóveis para a empresa S. Cotton Beneficiamento de Algodão Ltda. e para o sr. Mirton Copini, com a finalidade de implantação e funcionamento de unidade beneficiadora de algodão e de unidade esmagadora de grãos, respectivamente.

O Autor assevera que
“(...) a doação deve ter alguma destinação pública, seja na prestação de serviços públicos (uso especial), seja na utilização possível a todos, indistintamente (uso comum), ou ainda desafetado (bem dominical) para doação ou alienação a fim de empregar o imóvel ou a renda proveniente de sua venda também de forma a beneficiar a coletividade, ou almejando o alcance social por meio da medida adotada”
. (id 1815163 - p. 14)

Argumenta que
“voltando o olhar aos diplomas ora combatidos não se verifica nenhuma das hipóteses cogitadas acima. Como dito anteriormente, as sobrecitadas normas municipais permitem o Poder Executivo a doar a empresa (S. Cotton Beneficiamento de Algodão Ltda) e a um particular (Sr. Mirton Copini), sem nenhuma finalidade social ou coletiva, lotes de terreno pertencentes ao município”
. (id 1815163 - p. 14)

Afirma que nem no processo legislativo que originou as referidas leis municipais verificou-se qualquer justificativa para a doação dos terrenos públicos relacionada ao inafastável interesse público.

Não houve pedido de concessão de liminar.

A CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE sustenta: a) a sua ilegitimidade passiva, porquanto não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, e portanto, apenas deve responder judicialmente para a defesa de seus interesses institucionais, o que não ocorre no presente caso; b) que os artigos constitucionais supostamente violados (arts. 3o IV e V, 10, I e 174, VI, todos da Constituição Estadual), não possuem relação direta com o objeto da presente ação, ou seja, as leis municipais, pois tratam -se de dispositivos que se referem, resumidamente, aos princípios da Administração Pública (Moralidade, Probidade, Eficiência) e mecanismos de controle e acesso à população aos direitos públicos, que não se relacionam, portanto, à doação de um bem público, diretamente, o que é exigido, para o cabimento da presente ação; c) que não há qualquer controvérsia constitucional no presente caso, que autorize a análise de uma lei de efeito concreto, por meio de controle abstrato de constitucionalidade, pois configura -se um verdadeiro ato administrativo, sem qualquer generalidade e abstração; e d) que restou demonstrado o interesse público, porquanto do que se denota da mensagem trazida junto ao Projeto de Lei n. 66/2011, que deu origem à Lei n. 1994/2011, a doação deu-se pautada no “processo de desenvolvimento sustentável”, através do “fortalecimento das comunidades do interior do Município”. (id 2202205)

O Município de Lucas de Rio Verde prestou informações no id 12453999, ocasião em que reiterou: a) a ausência de nexo de causalidade entre
os artigos constitucionais supostamente violados com o objeto da presente ação; b) a inexistência de controvérsia constitucional no presente caso; c) a presença de interesse público.

O representante do Ministério Público emitiu parecer pela procedência da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. (id 14907487).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

VII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020